Tribunal: CARF
Processo: 18186.005790/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005790/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.764 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA DE LIMA E SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições sobre a
aplicação de princípios constitucionais relativos a atos legais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional. A invocação do principio
constitucional da isonomia tributária pelo contribuinte não é oponível na esfera
administrativa, pois sua apreciação foge da alçada da autoridade administrativa
de qualquer instância porque esta não dispõe de competência legal para
examinar aspectos constitucionais de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA CARF No 2.
Carece o colegiado de competência para apreciar alegação de violação ao
princípio constitucional da isonomia, cabendo aplicar a Súmula CARF no 2.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de violação do principio da isonomia e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005790/2009-09
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005790/2009-09

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, contra Lançamento de Ofício no
2006/608440412122089 relativo ao Exercício de 2006 Ano Calendário 2005 que
resultou em crédito tributário no montante de R$6.474,87 , sendo R$ 3.034,58 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 2.275,93 de
Multa de Ofício e de R$ 1.164,36 de Juros de Mora, calculados até 31/07/2009,
conforme Notificação de Lançamento fls. 20/24.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 21/22, versando sobre as infrações de Dedução de Incentivo e de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 14/09/2009 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 86, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/16
em 14/10/2009, onde impugnou apenas a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos
pertinentes
a
pessoa
jurídica
Caixa
Econômica
Federal
CNPJ
00.360.305/0001-04, no valor de R$ 6.180,21 recebidos por sua mãe e dependente
Maria José de Lima CPF 769.608.468-20. Deve ser destacado, que na apuração do
imposto devido foi compensado o Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 185,41. Consta da impugnação em síntese:
“...não concorda com a infração apontada como ‘Omissão de Rendimentos Recebidos
da Pessoa Jurídica de CNPJ 00.360.305/0001-04 para o CPF beneficiário
769.608.468-20, no valor de R$ 6.180,21 (seis mil, cento e oitenta reais e vinte e um
centavos), uma vez que o Informe de Rendimentos Financeiros Ano-Calendário de
2005, fornecido pela própria Caixa Econômica Federal para o mesmo CPF, indicava
apenas rendimentos isentos da Caderneta de Poupança, no valor de R$ 895,91 (fl. 28),
não tendo discordado das demais infrações.”
“Cumpre esclarecer que o titular do CPF apontado na suposta infração é Maria José
de Lima, mãe e dependente da contribuinte, aposentada no INSS com número do
beneficiário 1020859943 (fl. 39), hoje com 73 anos de idade e, à época do Ano-
Calendário (2005), objeto da Notificação de Lançamento, com 69 anos de idade (fl.
42)”
“...em 18/10/2004, foi proferida sentença judicial, no âmbito da Ação de Revisão de
Renda Mensal Inicial - Revisão de Benefícios, promovida por sua mãe, Maria José de
Lima, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto ao Juizado Especial
Federal da 3a Região — Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Processo no.
2003.61.84.018273-0, condenando o INSS ao cumprimento da obrigação de fazer
consistente na revisão da renda mensal inicial da autora para R$ 473,88, a partir do
mês de setembro de 2004,...”
“Assim, a mãe e dependente da contribuinte, Maria José de Lima recebeu, em
06/07/2005, as parcelas atrasadas de seu beneficio previdenciário, relativas ao período
de Abril de 1998 a Setembro de 2004, no valor final de R$ 6.180,21, através da Caixa
Econômica Federal, tendo sido retido por essa instituição, a titulo de Imposto de Renda
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005790/2009-09

na Fonte, a importância de R$ 185,41, conforme informado na Notificação de
Lançamento em questão.”
A contribuinte anexa aos autos jurisprudência com intuito de afirmar que: “O cálculo do
imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de
,decisão judicial, deve observar os valores mensais e não o montante auferido.”
“No caso fático em pauta, o valor de R$ 6.180,21, recebido por Maria José de Lima em
06/07/2005, conforme já relatado, refere-se ao montante das diferenças mensais de seu
benefício de aposentadoria; relativas a 77 meses compreendidos no período de Abril de
1998 a Setembro de 2004, que lhe foram pagos acumuladamente em cumprimento de
sentença judicial (fls. 46/61).”
“O demonstrativo dos cálculos da contadoria judicial, acostados à já referida Sentença
Judicial (fls. 46/61), mostra, de forma inequívoca, os valores mensais do beneficio de
Maria José de Lima sendo certo que tais valores são sempre inferiores ao limite da
faixa de isenção das tabelas de -imposto de renda que vigoraram por todo o período
objeto da referida revisão...”
A contribuinte cita o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, bem como a Lei no 9.250 de
26/12/1995 Art. 4o inciso VI, Art. 8o § 1o, bem como a Lei no 10.451.
A contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 28/81.
Como visto acima, a interessada não impugnou a infração de Dedução de Incentivo com
glosa no valor de R$ 576,00 (fl. 21), bem como não impugnou a infração de Omissão de
Rendimentos Recebidos pertinentes as seguintes pessoas jurídicas: Noronha Advogados
CNPJ 51.186.120/0001-66 no valor de R$ 11.566,33 recebidos por sua filha e
dependente Fernanda Maria de Lima e Santos CPF 311.428.498-13, e de Setal
Engenharia Construções e Perfurações S A CNPJ 61.413.423/0001-26 no valor de R$
4.869,66 recebidos pelo seu filho e dependente Leonardo Augusto de Lima e Santos
CPF 328.662.298-27. Deve ser destacado, que na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 38,52. Desta forma, considera-se portanto, incontroverso o Lançamento nos
termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Segue abaixo o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido pertinente as Matérias
Não Impugnadas pela contribuinte:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados, fl. 94
219.048,53
2) Omissão de Rendimentos Apurada, fls. 88/89 (R$ 11.566,33 + R$ 4.869,66)
16.435,99
3) Total das Deduções Declaradas, fl. 94
34.501,07
4) Glosas de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
200.983,45
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
49.686,25
8) Dedução de Incentivo Declarada
576,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo(Mantida)
576,00
10) Total de Imposto Pago Declarado, fl 94
48.127,29
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago, fl. 89 (R$ 38,52)
38,52
13) Saldo de Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
1.520,44
14) Saldo de Imposto a Restituir Declarado, fl. 94
3.536,94
15) Imposto já Restituído, fl. 23
0,00
16) Imposto Suplementar
1.520,44
Obs.: Valores em Reais

Face aos cálculos contidos na tabela acima, restou incontroverso o valor de R$ 1.520,44
a título de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (código de receita 2904)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005790/2009-09

acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros de Mora de acordo com a legislação
vigente, pertinente as Matérias Não Impugnadas pela Interessada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da isonomia
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica

Preliminarmente
Da Violação ao Principio da Isonomia
A recorrente alega como questão preliminar que teria sido violado o principio da
isonomia
Ocorre que a alegação de violação aos princípios constitucionais da isonomia é
matéria acerca da qual carece de competência a este colegiado para apreciar, nos termos da
Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Do Regime de Competência
A contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente pela dependente, seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005790/2009-09

utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, DAR PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente pela dependente, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 131
DF CARF MF
Original